Tribunal: TJES
Processo: 0015884-38.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015884-38.2018.8.08.0035

APELANTE
:
MARIA SANTANA MACHADO

APELADO
:
BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, mas indeferiu os pedidos de limitação dos descontos em conta corrente e de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação de descontos de empréstimos pessoais debitados em conta corrente, ainda que a mutuária alegue ser pessoa analfabeta e hipossuficiente; e (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios abusivos, por si só, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de benefício previdenciário, são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085.

4. A condição de analfabeta da recorrente não foi comprovada nos autos, existindo elementos que demonstram a capacidade de compreensão dos atos da vida civil, além de não haver prova de vício de consentimento na celebração dos contratos que autorizaram expressamente os descontos.

5. A declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios não acarreta, por si só, o dever de indenizar por danos morais, pois tal fato constitui circunstância ordinária no âmbito das relações contratuais e não configura ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação legal de descontos aplicável aos empréstimos consignados (Lei nº 10.820/2003) não se estende aos contratos de empréstimo pessoal com autorização para débito em conta corrente, ainda que o mutuário seja pessoa vulnerável, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

2. A constatação de juros remuneratórios abusivos em contrato bancário não gera, isoladamente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); TJSP, Apelação Cível 1098713-81.2023.8.26.0100.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015884-38.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SANTANA MACHADO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, mas indeferiu os pedidos de limitação dos descontos em conta corrente e de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação de descontos de empréstimos pessoais debitados em conta corrente, ainda que a mutuária alegue ser pessoa analfabeta e hipossuficiente; e (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios abusivos, por si só, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de benefício previdenciário, são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085.

4. A condição de analfabeta da recorrente não foi comprovada nos autos, existindo elementos que demonstram a capacidade de compreensão dos atos da vida civil, além de não haver prova de vício de consentimento na celebração dos contratos que autorizaram expressamente os descontos.

5. A declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios não acarreta, por si só, o dever de indenizar por danos morais, pois tal fato constitui circunstância ordinária no âmbito das relações contratuais e não configura ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação legal de descontos aplicável aos empréstimos consignados (Lei nº 10.820/2003) não se estende aos contratos de empréstimo pessoal com autorização para débito em conta corrente, ainda que o mutuário seja pessoa vulnerável, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

2. A constatação de juros remuneratórios abusivos em contrato bancário não gera, isoladamente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); TJSP, Apelação Cível 1098713-81.2023.8.26.0100.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015884-38.2018.8.08.0035

APELANTE
:
MARIA SANTANA MACHADO

APELADO
:
BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARIA SANTANA MACHADO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer e restituição de indébito e pedido de danos morais
, ajuizada pela recorrente contra
BANCO AGIBANK S.A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, mas indeferiu a limitação dos descontos e o pedido de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois, na condição de pessoa analfabeta e hipossuficiente, foi induzida a celebrar contratos que resultaram na retenção de toda a sua renda previdenciária, violando o mínimo existencial. Sustenta que o entendimento do Tema 1085 do STJ foi aplicado de forma equivocada, sem considerar sua vulnerabilidade específica, que a impediu de compreender as cláusulas contratuais. Afirma que a ausência de informação adequada e a celebração do contrato sem as formalidades legais para pessoas iletradas geram o dever de indenizar por danos morais, em razão da prática abusiva do banco.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

Muito bem. A controvérsia devolvida pela parte apelante se centraliza à necessidade de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos contratados junto à instituição financeira e à existência de danos morais.

Do que se depreende do contexto fático delineado na Origem, discute-se na presente hipótese a contratação de dois empréstimos pessoais com pagamento via débito em conta corrente: (i) contrato n. 1210427158, de 14/07/2017: valor financiado de R$ 1.116,91, em 12 parcelas de R$ 224,30; e (ii) Contrato nº 1210483662, de 10/08/2017: valor financiado de R$ 1.461,19, em 12 parcelas de R$ 300,00.

Muito embora a parte autora ventile na exordial a existência de empréstimos consignados, restou incontroverso nos autos que os descontos realizados são oriundos de empréstimos pessoais, conforme analisado pelo perito do juízo em id. num. 15058468 (item 9.1 - 3 do laudo pericial), cujo teor não foi impugnado pela parte autora (id. num. 15058471).

Em tais circunstâncias, o Col. STJ chegou à conclusão de que
“[s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(Tema 1.085/STJ)
.

Nesse ponto, a parte argumenta que é pessoa vulnerável e analfabeta, o que afastaria o precendente transcrito a fim de se resguardar o mínimo existencial e dignidade humana.

No entanto, a condição de analfabeta não foi confirmada nos autos, havendo prova documental que demonstra a capacidade da parte autora de compreender os atos da vida civil. Ademais, a parte requerente não nega a contratação dos empréstimos, inexistindo prova de vício de consentimento no ato da contratação cujos instrumentos contratuais autorizam expressamente a forma de desconto em conta corrente.

Não bastasse, restou consignado pelo Col. STJ no julgamento acima mencionado que
“a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento”
.

Assim, não há que se falar em ilicitude dos descontos realizados, muito menos sua limitação, haja vista a autorização da própria consumidora e a ausência de amparo legal que limite os descontos na modalidade de empréstimo contratada.

Senão, vejamos:

[...] 4. A limitação dos descontos em conta-corrente não encontra amparo legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1085, que reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. 5. Não se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso parcialmente provido para reformar a tutela concedida no que se refere à limitação dos descontos em conta-corrente, devendo ser mantida na forma contratada. Tese de julgamento: 1. A limitação legal de descontos em folha de pagamento não se aplica aos descontos em conta-corrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no tema 1085, mesmo em casos de superendividamento. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.131/2021; CDC, art. 6º, XI e XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1085, RESP 1863973/SP; TJRS, agravo de instrumento nº 50725947720248217000, Rel. Des. Roberto José ludwig, j. 18-03-2024; TJRS, agravo de instrumento nº 51030703520238217000, Rel. Des. Walda Maria melo pierro, j. 14-06-2023. (TJRS; AI 5189474-21.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 21/08/2025; DJERS 25/08/2025).

Não perco de vista a alegação de superendividamento da parte autora. No entanto, a preservação do mínimo existencial, na forma da recente medida de prevenção e conciliação no superendividamento, exige a presença de requisitos objetivos, como a indicação de todos os seus credores e apresentação de um plano de pagamento, o que não foi realizado pela autora, que, ao seu turno, acionou apenas uma instituição financeira e não demonstrou proposta de repactuação.

Desse modo, correta a r. Sentença ao julgar improcedente o pedido de limitação dos descontos.

Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste à apelante.

Muito embora tenha sido reconhecida a abusividade da taxa de juros pela Origem, tal circunstância não enseja abalo à esfera extrapatrimonial da autora ou violação a direitos da personalidade, figurando, em verdade, circunstância ordinária ao contexto das contratações em geral.

No mesmo sentido, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS DE FORMA ABUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Taxa de juros aplicada que supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Reconhecimento da abusividade. Encargo que deve ser limitado à taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação (empréstimo pessoal não consignado). DANOS MORAIS. Não caracterização. Fatos narrados pela apelante não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Repetição na forma simples, conforme art. 42 do CDC. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1098713-81.2023.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2025; Data de Registro: 03/09/2025) (TJSP; AC 1098713-81.2023.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 03/09/2025)

Assim, correta a r. Sentença também nesse particular, devendo-se manter a improcedência do pedido de danos morais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.